Tribunal: TJBA
Processo: 8070397-95.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8070397-95.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE: PATRICIA NEESER CHEW Advogado(s): IVONE COELHO DE LIMA registrado(a) civilmente como IVONE COELHO DE LIMA EMBARGADO: APAN PARTICIPACOES LTDA Advogado(s): LUIZA MORAES GALRAO, ALVARO SANTANA DE QUADROS ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou preliminares de nulidade de citação, de conexão entre ações e de invalidade de alteração contratual societária. A embargante alegou a existência de vícios de omissão e contradição, ao argumento de que o acórdão teria deixado de enfrentar essas matérias de forma adequada. 2. Os embargos de declaração têm como finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao simples reexame da causa. 3. Não há omissão quanto à alegada nulidade da citação, tendo o acórdão enfrentado expressamente a matéria e fundamentado a validade da citação com base no art. 248, § 4º, do CPC, apesar de referência equivocada ao § 2º, tratando-se de mero erro material sem relevância para o conteúdo decisório. 4. Inexiste omissão quanto à preliminar de conexão, uma vez que o acórdão analisou detalhadamente os pedidos e fundamentos das ações indicadas, concluindo pela inexistência de identidade entre os objetos, partes e causas de pedir, afastando a alegação. 5. Também não há contradição no que se refere à validade da Oitava Alteração Contratual, tendo o acórdão reconhecido a regularidade do registro perante a Junta Comercial e a inexistência de decisão judicial que suspenda seus efeitos, afastando qualquer inconsistência entre os fundamentos da decisão. 6. A discordância da parte com o entendimento adotado não caracteriza contradição no sentido técnico-jurídico, tampouco justifica a interposição de embargos declaratórios com efeitos modificativos. Embargos de declaração rejeitados. ACORDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº. 8070397-95.2021.8.05.0001, em que figura como embargante PATRICIA NEESER CHEW e embargado APAN PARTICIPACOES LTDA ACORDAM os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR os embargos opostos, e o fazem de acordo com o voto desta relatoria.